Tribunal: TJDFT
Processo: 0720193-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS OU NOS PRÓPRIOS AUTOS. FACULDADE DO ADVOGADO/DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão que determinou a distribuição do cumprimento de sentença, referente a honorários advocatícios em autos apartados.
2. A decisão agravada foi proferida em processo de exoneração de alimentos, no qual a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.
3. A Defensoria Pública iniciou o cumprimento de sentença nos mesmos autos, visando à satisfação do crédito de R$ 2.332,63.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser executados nos próprios autos da ação em que foram fixados ou se devem ser promovidos em autos apartados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado direito autônomo para executar honorários fixados em sentença. 6. O art. 24, §1o, da mesma lei confere a faculdade de promover a execução nos próprios autos da ação principal ou em autos apartados. 7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade concorrente da parte e do advogado e assegura a possibilidade de execução nos autos principais, quando não houver risco de tumulto processual. 8. No caso concreto, não se verifica prejuízo à celeridade ou à efetividade processual, sendo legítima a opção da Defensoria pela execução nos próprios autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais.
Tese de julgamento: “1. O advogado tem direito autônomo para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. É faculdade do advogado optar pela execução nos próprios autos da condenação principal ou em autos apartados, conforme sua conveniência, nos termos do art. 23 e do §1o do art. 24 da Lei no 8.906/1994.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.155.225/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 20/02/2018, DJe 07/03/2018; TJDFT, Acórdão 2017000, 0717180-45.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025; Acórdão no 2025621, 0717435-03.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 12/08/2025.